Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-03.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO. RESSARCIMENTO DOS VALORES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 308 do CC, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

2. Em complemento, o art. 310 do CC estabelece que não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu.

3. Na espécie, os reconvintes, ora apelantes, pretendem a restituição, pelo credor, de valor pago a terceiro por força de negócio jurídico de compra e venda de veículo.

4. Entretanto, se os apelantes pagaram o preço a terceiro, que não possuía autorização para dar quitação, não há falar em condenação do credor a restituir-lhes tal quantia, sobretudo se observado que a importância não foi vertida em benefício deste, razão pela qual a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente o pedido reconvencional, é medida impositiva.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.